Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702960-93.2022.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO SANTIAGO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A apelação interposta por DAIVID DE CARVALHO ALMEIDA (fls. 249-255/PDF) já foi julgada nos autos n. 0704041-48.2020.8.07.0017, após o seu desmembramento. Confira-se a ementa do acórdão n. 1439924, o qual transitou em julgado em 6/9/2022: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. 3a FASE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 2. Recurso conhecido e desprovido. Não houve interposição de recurso pelo corréu JOÃO SANTIAGO FERREIRA. Nesse quadro, nada há a ser decidido por este Tribunal. Proceda-se ao cancelamento da distribuição, bem ainda a baixa dos autos à origem. Brasília, 13 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador